Tribunal: TJSP
Processo: 1016397-17.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 2020. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Atividade fiscalizatória de uso e ocupação do solo de competência do município. Exercício de poder de polícia. Inexistência de usurpação de competência da União. Execução fiscal ajuizada em dezembro de 2021. Inaplicabilidade do tema 919 da lista

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 2020. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Atividade fiscalizatória de uso e ocupação do solo de competência do município. Exercício de poder de polícia. Inexistência de usurpação de competência da União. Execução fiscal ajuizada em dezembro de 2021. Inaplicabilidade do tema 919 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Modulação de seus efeitos. Declaração de inconstitucionalidade cujos efeitos só se produzem após a data da publicação da ata de julgamento (7 de dezembro de 2022). Precedente da corte. Recurso denegado.